Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 847.751.571-91 (AGRAVANTE), RIO GRANDE RENT A CAR LTDA - ME - CNPJ: 06.147.290/0001-87 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS – NULIDADE – IMPENHORABILIDADE – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
“
O artigo 232, inciso I, do Código de Processo Civil exige a afirmação do autor ou a certidão de Oficial de Justiça atestando o desconhecimento do paradeiro do devedor para que possa ser determinada a citação por edital. Constatado o não exaurimento de providências tendentes a localizar a Executada, não é possível a citação na modalidade editalícia.”
(N.U 0032543-88.2014.8.11.0000, , ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 02/06/2014)

2- “
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007031-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA

AGRAVADO: RIO GRANDE RENT A CAR LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes no. 0001016-51.2010.8.11.0003, Cód. no. 432351 (Proc. no. 104/2010) - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cuja parte contraria eh
RIO GRANDE RENT A CAR LTDA – ME
, ocasião em que o juízo singular manteve bloqueio sobre o salário da recorrente.

O agravante afirma que
“manifestou-se na origem suscitando o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital nos autos da ação de conhecimento, na origem, o que foi negado pelo Juízo a quo. Entretanto, nobres julgadores, em que pese o entendimento pela regularidade da citação, a decisão agravada merece reforma, por ter a citação editalícia toda eivada de vícios e nítida precipitação.”.

Relata que
“a citação por edital deve ser tomada como medida drástica e em último caso, quando realmente esgotados todos os meios de localização da parte requerida, apenas para evitar a prescrição.”.

Aduz que
“a citação da Agravante por meio de edital de publicação se deu de forma completamente precoce e indevida, posto que a principal diligência confirmou o endereço dela, tendo não a localizado apenas em razão de uma viagem, certificada pelo Meirinho da ocasião, como narrado no pedido de nulidade (Certidão de ID Num. 58301867 - Pág. 62, datada de 22/03/2010), portanto, apesar de não se encontrar em seu local de trabalho naquela oportunidade, pois estava em Cuiabá, a Agravante trabalhava ali e ali mesmo, em algum momento, poderia ser localizada.”.

Sustenta que
“exerce atividade remunerada como assessora, percebendo mensalmente o seu salário em conta mantida junto ao Banco do Brasil, que foi alvo de constrição no valor de R$ 4.239,62”.

Argumenta que,
“O art. 833, IV, do Código de Processo Civil trata sobre a impenhorabilidade da verba salarial, e que tal impenhorabilidade é absoluta, reconhecível, inclusive, de ofício pelo Magistrado, por ser o salário verba de natureza alimentar, essencial à própria subsistência da pessoa humana, só podendo ser relativizada em casos extremamente excepcionais, o que não se verifica na presente demanda”.

Defende que,
“penhora de valores realizada junto ao Banco do Brasil, onde mantém o recebimento de seus proventos salariais, a ora agravante também sofreu constrição em conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, onde poupa valores que serão futuramente revertidos em prol de seus filhos, no valor de R$ 4.636,03 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e três centavos)”.

E que “
pelos mesmos fundamentos do mérito do presente Agravo, os quais ficam desde já reiterados, resta demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano (periculum in mora) e, também, a inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão, para o fim de deferir liminarmente o reconhecimento da nulidade de citação ou da impenhorabilidade de salários e de valores inferiores a 40 (quarenta)salários mínimos, determinando
[1]
se a desconstituição da penhora indevida”.

Em suma, requer em sede de tutela recursal, reconhecimento provisório da nulidade da citação ou da impenhorabilidade de salários, e o provimento do recurso

(id. 206987678).

Foi concedida a medida liminar (id. 207296197).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 209351664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes no. 0001016-51.2010.8.11.0003, Cód. no. 432351 (Proc. no. 104/2010) - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cuja parte contraria eh
RIO GRANDE RENT A CAR LTDA – ME
, ocasião em que o juízo singular manteve bloqueio sobre o salário da recorrente.

Insurge a agravante em face de decisão proferida nos autos de origem em que indeferiu o pedido de desbloqueio de quantias penhoradas, bem como manteve a penhora sobre o salário da recorrente.

Alega, inicialmente, a nulidade da citação editalícia, afirmando que
“a citação da Agravante por meio de edital de publicação se deu de forma completamente precoce e indevida, posto que a principal diligência confirmou o endereço dela, tendo não a localizado apenas em razão de uma viagem, certificada pelo Meirinho da ocasião, como narrado no pedido de nulidade (Certidão de ID Num. 58301867 - Pág. 62, datada de 22/03/2010), portanto, apesar de não se encontrar em seu local de trabalho naquela oportunidade, pois estava em Cuiabá, a Agravante trabalhava ali e ali mesmo, em algum momento, poderia ser localizada.”.

E sobre a impenhorabilidade, defende que,
“O art. 833, IV, do Código de Processo Civil trata sobre a impenhorabilidade da verba salarial, e que tal impenhorabilidade é absoluta, reconhecível, inclusive, de ofício pelo Magistrado, por ser o salário verba de natureza alimentar, essencial à própria subsistência da pessoa humana, só podendo ser relativizada em casos extremamente excepcionais, o que não se verifica na presente demanda”.

Pois bem, entendo que assiste razão a recorrente.

Isso porque, o juízo
a quo
, determinou a citação da agravante por edital, mesmo com a confirmação de seu endereço pelo oficial de justiça, porém não foi citada no primeiro momento em razão da sua ausência, não sendo determinado nova diligência no mesmo endereço em outro dia ou horário.

Assim, não sendo localizado bens a penhora, procedeu o bloqueio de valores em contas bancárias da recorrente.

Nesse passo, verificado que tais atos foram procedidos segundo as normas do antigo Código de Processo Civil, tem-se que o artigo 231 do Código de Processo Civil que, somente será realizada a citação por edital se: a)quando desconhecido ou incerto o réu; b)quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; c)nos casos expressos em lei.

Tal dispositivo permite a citação por edital do réu somente depois de esgotados todos os meios necessários a sua citação pessoal, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 232, inciso I, do Código de Processo Civil exige a afirmação do autor ou a certidão de Oficial de Justiça atestando o desconhecimento do paradeiro do devedor para que possa ser determinada a citação por edital. Constatado o não exaurimento de providências tendentes a localizar a Executada, não é possível a citação na modalidade editalícia.”
(N.U 0032543-88.2014.8.11.0000, , ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 02/06/2014)

Assim, deve ser considerada nula a citação da recorrente

Outrossim, assiste razão a recorrente, quanto a impenhorabilidade dos valores obtidos em sua conta, haja vista que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência. Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão de piso, reconhecendo a nulidade da citação da recorrente e a impenhorabilidade das quantias constritas, devendo reabrir prazo para defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024